Tribunal: TJES
Processo: 5009414-54.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009414-54.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAICON ESPAVIER e outros

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009414-54.2024.8.08.0047

APELANTES:
MAICON ESPAVIER e SABRINA ANASTACIO DE MELLO ESPAVIER

APELADO:
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS ENTRE IRMÃOS. EXECUÇÃO EM CURSO CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. RECIBOS PARTICULARES INIDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a penhora sobre quotas sociais da empresa Auto Center Neném Ltda., ao reconhecer fraude à execução na transferência realizada pelo executado Anderson Espavier a seu irmão Maicon Espavier e à esposa deste, Sabrina Anastacio de Mello Espavier, no curso de execução judicial promovida por Orletti Veículos e Peças Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência de quotas sociais realizada entre irmãos, no curso de execução capaz de reduzir o devedor à insolvência, configura fraude à execução, ainda que ausente o registro da penhora; e (ii) estabelecer se os recibos particulares apresentados são suficientes para comprovar a onerosidade do negócio e afastar a presunção de má-fé dos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 375 do STJ consagra a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, mas admite mitigação quando demonstradas circunstâncias específicas que evidenciem o
consilium fraudis
.

A alienação das quotas sociais ocorreu após a citação válida do executado e depois do início do cumprimento de sentença, em demanda apta a reduzi-lo à insolvência.

A transferência patrimonial foi realizada entre irmãos e sócios, contexto que autoriza a presunção de ciência da execução e afasta a proteção conferida ao terceiro de boa-fé.

A jurisprudência do STJ reconhece a fraude à execução em transferências patrimoniais realizadas entre familiares próximos quando presentes indícios de blindagem patrimonial.

Os recibos particulares apresentados, desprovidos de comprovação de efetivo trânsito financeiro, revelam-se frágeis e insuficientes para demonstrar a onerosidade do negócio jurídico.

A inexistência de rastro bancário do suposto pagamento reforça a presunção de simulação e de esvaziamento patrimonial em prejuízo do credor.

A alegação de litigância de má-fé da parte apelada não se sustenta, por se tratar de exercício regular do direito de defesa, sem demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transferência de quotas sociais entre familiares, realizada no curso de execução capaz de reduzir o devedor à insolvência, configura fraude à execução, ainda que ausente o registro da penhora.

Em negócios jurídicos celebrados entre parentes próximos, presume-se a ciência da execução em trâmite, mitigando-se a aplicação da Súmula 375 do STJ.

Recibos particulares desacompanhados de prova idônea do efetivo pagamento não afastam a presunção de fraude em contexto de blindagem patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 792, IV, 80 e 85, § 11; CC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.736.883/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.877.279/SP, Quarta Turma, j. 10.10.2022; TJSP, AI nº 2214692-83.2023.8.26.0000, Rel. Desª. Heloísa Mimessi, j. 05.09.2023; TJES, AI nº 5004601-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009414-54.2024.8.08.0047

APELANTES:
MAICON ESPAVIER e SABRINA ANASTACIO DE MELLO ESPAVIER

APELADO:
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia central submetida a esta Egrégia Câmara cinge-se a verificar a ocorrência de
fraude à execução
na alienação de quotas sociais da empresa
Auto Center Neném Ltda.
, realizada pelo executado Anderson Espavier em favor de seu irmão, embargante, Maicon Espavier, e sua esposa Sabrina.

O cerne da defesa dos Apelantes repousa na aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. Alegam, em suma, que a ausência de registro da penhora na Junta Comercial à época da transferência (05/06/2023) garantiria a presunção de sua boa-fé.

É cediço em nosso ordenamento jurídico que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser cabalmente provada. Este princípio, corolário da segurança jurídica, encontra-se cristalizado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Nessa linha de intelecção, sabe-se que, em regra, o ônus de provar o
consilium fraudis
recai sobre o credor. Vejamos o entendimento do STJ sobre a regra geral:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO . ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE . SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375, STJ) . 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994,
esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução
( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). (...) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Contudo, a aplicação deste entendimento não é absoluta e automática, devendo ser sopesada com as peculiaridades do caso concreto. A presunção de boa-fé, embora robusta, cede espaço quando o negócio jurídico é entabulado entre familiares próximos,
especialmente quando o ato de alienação tem o potencial de levar o devedor à insolvência
.

No caso em apreço, a análise da cronologia processual revela um cenário que não apenas afasta a proteção ao terceiro, mas torna a alegação de desconhecimento da dívida insustentável. Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Cobrança/Execução foi ajuizada pela apelada em face de ANDERSON ESPAVIER ainda em 04/12/2015, ocorrendo a citação válida do devedor em 24/11/2016. Ocorre que o processo avançou e, em 19/06/2018, houve a intimação formal para o Cumprimento de Sentença, marco que deflagrou a fase expropriatória definitiva.

Não obstante a existência da execução e a plena ciência da obrigação de pagar, em 16/12/2021, o executado ANDERSON ESPAVIER ingressou no quadro societário da empresa Auto Center Nenem Ltda (anteriormente Eireli), de propriedade de seu irmão MAICON ESPAVIER, subscrevendo 250.000 quotas sociais.

Já em março de 2023, a credora localizou a participação societária do devedor na referida empresa e requereu a penhora de suas quotas. Em 12/04/2023, o magistrado da execução determinou a juntada do contrato social atualizado para analisar a viabilidade da constrição. Dois meses após o juízo sinalizar a iminência da penhora, em 05/06/2023, o executado celebrou o aditivo contratual para retirar-se da sociedade, transferindo a totalidade de suas quotas exclusivamente para seu irmão, o recorrente MAICON ESPAVIER.

Assim, a alienação ocorreu quase cinco anos após o início da fase de Cumprimento de Sentença e quase sete anos após a citação inicial.

Em seguida, na data de 15/04/2025, por meio de decisão nos autos da execução (ID 67112006), o magistrado reconheceu a fraude à execução, declarando a ineficácia da cessão por entender caracterizado o intuito de esvaziamento patrimonial.

Considerando todo cenário fático, em que pese as alegações e boa-fé do terceiro comprador, é absolutamente inverossímil supor que o Apelante MAICON ESPAVIER, que além de ser irmão do devedor, é seu sócio na mesma empresa, desconhecesse a existência de uma execução frustrada que se arrastava por anos contra seu familiar e parceiro de negócios. A alienação realizada neste contexto temporal específico evidencia o propósito de esvaziar o patrimônio

Quando a transferência de bens ocorre dentro do núcleo familiar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência da Súmula 375, entendendo que o
consilium fraudis
é presumido. A ciência da ação, nestes casos, decorre da própria proximidade e da natureza das relações intrafamiliares.

Esse é o entendimento consolidado da Corte Superior, que afasta a proteção ao terceiro quando se verifica a blindagem patrimonial entre parentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR . FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO . IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2 . A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução,
exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé
.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido
,
pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã
e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens,
quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.
3 . Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo,
deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, reconhecendo a má-fé em transferências de participações societárias entre cônjuges ou parentes próximos durante o curso da execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA . Insurgência do executado em face da decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Pretensão de reforma da decisão. Descabimento.
Transferência de quotas sociais ocorrida após o julgamento de recurso que analisou a legalidade da penhora de quotas sociais
.
Transação envolvendo cônjuges, o que denota a existência de má-fé
.
Inteligência do art. 792 do CPC e da Súmula nº 375 do C. STJ, que devem ser analisados em conformidade com o Tema 243 do C . STJ.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214692-83.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 05/09/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

Quanto à caracterização da fraude mediante esvaziamento patrimonial e manobras societárias, é oportuno citar recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a fraude à execução em cenários análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL . PENHORA DE IMÓVEIS E COTAS SOCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRISA DE ASSIS CLEM contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e outros,
reconheceu a fraude à execução em transferências patrimoniais realizadas por Ademir Monteiro de Assis às empresas BRISA ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, FENIX MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA e CLEM E ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA, além da fraude relativa à sucessão das quotas dessas empresas
. A decisão impugnada também deferiu a penhora de imóveis, a indisponibilidade das cotas sociais e a penhora via SISBAJUD no valor de R$ 1.690.335,52 em face de BRISA DE ASSIS CLEM e BRISA DE ASSIS EMPREENDIMENTOS LTDA . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...)
A fraude à execução resta configurada, conforme evidências de transferências patrimoniais realizadas após a citação em ação de conhecimento,
o que esvaziou o patrimônio do de cujus, impedindo o pagamento dos credores.
A decisão impugnada fundamenta-se em jurisprudência consolidada e na análise detalhada dos atos que configuram fraude, especialmente a integralização de bens em holdings, realizada em vida pelo executado com o intuito de frustrar a execução.
A limitação da responsabilidade do sucessor, conforme alegado pela recorrente, não se demonstra viável neste momento processual, diante da complexidade das transferências e da dificuldade de delimitação precisa do patrimônio envolvido. O bloqueio de valores via SISBAJUD é mantido diante dos fortes indícios de tentativa de nova burla à execução, evidenciada por manobras patrimoniais realizadas pela agravante, como o desmembramento e alienação de imóveis . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros e a sucessão processual podem ocorrer regularmente mesmo na ausência de citação de todos os sucessores, desde que observada a devida regularização do polo passivo . 2.
A transferência de bens a holdings após a citação em ação de conhecimento, configurando esvaziamento patrimonial, caracteriza fraude à execução, legitimando as medidas constritivas adotadas, incluindo penhora de imóveis, indisponibilidade de cotas sociais e bloqueio de valores via SISBAJUD.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, 792, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j . 09.03.2017; TJ-ES, AI nº 00106124420198080030, Rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 20.07.2021 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046012820248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/08/2024)

Ademais, a prova da onerosidade do negócio impugnado, elemento essencial para demonstrar a boa-fé, mostrou-se extremamente frágil nos autos. Os Apelantes limitaram-se a acostar recibos simples (ID 69401639), supostamente assinados pelo devedor, dando quitação de vultosa quantia (R$ 250.000,00) em espécie.

Recibos particulares, produzidos unilateralmente e sem firma reconhecida à época (ou com firma contemporânea à defesa), não possuem a força probante necessária para elidir a presunção de fraude em negócios entre familiares insolventes. Eles não comprovam a efetiva saída do numerário da esfera patrimonial do adquirente e o ingresso na do alienante. A ausência de rastro financeiro é um indicativo clássico de simulação.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:
"os recibos não são prova efetiva da disponibilidade patrimonial realizada... Ademais, ao se tratar de irmãos, em um contexto de busca judicial de bens, é inviável conferir o valor probante pretendido pelo embargante"
.

Desse modo, a prova documental evidencia que o executado Anderson, plenamente ciente da execução desde 2016 e do cumprimento de sentença instaurado em 2018, integralizou expressivo patrimônio societário em 2021 e dele se desfez em 2023, após a credora localizar as quotas e o juízo determinar a juntada do contrato social. A alienação, realizada entre irmãos, sem comprovação bancária do pagamento e em contexto de iminente constrição judicial, caracteriza típica manobra de blindagem patrimonial, atraindo a incidência do art. 792, IV, do CP, conforme jurisprudência colacionada. Nessas circunstâncias, não subsiste a alegada boa-fé dos recorrentes, pois o parentesco próximo e a ausência de lastro financeiro da operação fazem incidir a presunção de scientia fraudis, evidenciando o prejuízo concreto à execução.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé da parte apelada, entendo que não merece acolhida. A citação de jurisprudência referente à fraude fiscal, a título de analogia, insere-se no exercício do direito de defesa e na dialética processual, não configurando alteração da verdade dos fatos ou dolo processual apto a atrair as sanções do art. 80 do CPC.

Diante de todo o exposto, a manutenção da sentença é medida imperiosa, visto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a ocorrência de fraude à execução, caracterizada pela alienação de bens entre familiares no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, sem prova idônea da contraprestação financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.